Tribunal: TJES
Processo: 0005238-94.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005238-94.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON FRANCO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005238-94.2021.8.08.0024

APELANTE: ANDERSON FRANCO GOMES

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE PAIGEL DA SILVA - ES17457-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
(
ART. 155, DO CÓDIGO PENAL
).

ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. O princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

2. Ocorre que a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais, sendo que, no julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF reafirmou que a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo, em que se deve considerar a reincidência ou a contumácia do agente.

3. Não há como considerar que a aplicação do direito penal ao caso se revela manifestamente excessiva e violadora do Princípio da Intervenção Mínima em seu caráter fragmentário, tendo em vista que o apelante praticou um furto de um aparelho de telefone celular avaliado em valor acima de um salário-mínimo vigente à época dos fatos.

4
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005238-94.2021.8.08.0024

APELANTE: ANDERSON FRANCO GOMES

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE PAIGEL DA SILVA - ES17457-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDERSON FRANCO GOMES

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 4699704 (DOC. 00052389420218080024.pdf, pp. 279/283), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de
01
(
um
)
ano
de reclusão, em regime inicial aberto, e
10
(
dez
)
dias-multa,
fixad
o
cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

O apelante apresenta suas razões recursais (ID 5087808) requerendo a absolvição pelo reconhecimento da atipicidade material, em razão da aplicação do princípio da insignificância, alegando que o bem fora avaliado em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Contrarrazões do Ministério Público (ID 514593) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5267056) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Emerge da Denúncia que, no dia 12/3/2021, por volta das 10h59min, na Avenida Américo Buaiz, próximo ao Palácio do Café, Bairro Enseada do Suá, Município de Vitória, o apelante subtraiu para si, 01 (um) aparelho de celular, marca LG, modelo K 51-S, pertencente à vítima Angelita Dias dos Anjos.

Consta dos autos que o apelante e a vítima estavam a bordo de um ônibus do Sistema Transcol, Linha 515, com destino ao Terminal de Campo Grande, quando o recorrente acionou o sinal de parada. Ato contínuo, ele arrancou o aparelho de celular das mãos da vítima e, rapidamente, desembarcou do coletivo, empreendendo fuga.

Extrai-se da inicial acusatória que um dos passageiros do ônibus saiu no encalço do apelante, comunicando o ocorrido a Guardas Municipais que passavam pelo local, sendo alcançado e detido em seguida, ainda na posse da
res furtiva
.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de furto.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Boletim Unificado (DOC. 00052389420218080024.pdf, pp. 31/37), Auto de Apreensão (DOC. 00052389420218080024.pdf, p. 23) e Auto de Restituição (DOC. 00052389420218080024.pdf, p. 25)

A autoria, por sua vez, resta comprovada diante da prova testemunhal e da confissão do apelante, ambos em juízo (DOC. 00052389420218080024.pdf, pp. 203/209).

A controvérsia recursal reside na aplicabilidade do
princípio da insignificância
(ou da bagatela), o qual, como cediço, é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Em tais situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Tanto é assim, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Ocorre que a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais, sendo que, no julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF reafirmou que
a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo
, em que se deve considerar a reincidência ou a contumácia do agente.

No caso vertente, observa-se que o apelante furtou um aparelho de telefone celular marca LG, modelo K 51-S. A vítima, perante a autoridade policial, afirmou que o bem era avaliado em R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), o que corresponde a mais de 100% do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos – R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) – afastando o preenchimento do critério objetivo adotado pela jurisprudência como um dos parâmetros para o reconhecimento da insignificância, embora não vinculativo – (STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.207/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022).

A defesa alega que o bem, na realidade, era avaliado em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Contudo, mais sorte não lhe assiste. Destaco que a defesa não fez qualquer prova sobre a avaliação monetária do aparelho de celular. Ademais, em consulta à rede mundial de computadores, observo que o modelo é vendido hoje pelo preço médio de
R$ 1.000,00
. Portanto, não há que se falar em inexpressividade da lesão patrimonial.

Aliás, mesmo diante do critério da
essencialidade
, também utilizado pelo Supremo Tribunal Federal (RHC 198175 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/11/2021), observa-se que, no caso, o bem subtraído
não era essencia
l
,
pois tratava-se de
uma ap
a
relho de telefone celular
.

Portanto, não vejo como considerar que a aplicação do direito penal ao caso se revela manifestamente excessiva e violadora do Princípio da Intervenção Mínima em seu caráter fragmentário.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a condenação do recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)